Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730534-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LEIDY DAYANE DE OLIVEIRA DE SOUSA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de acórdão em mandado de segurança, deflagrado por LEIDY DAYANE DE OLIVEIRA DE SOUSA em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERA e do DISTRITO FEDERAL, no qual pretende o adimplemento da obrigação estampada na sentença proferida no mandado de segurança 2016.00.2.030260-8. No mandado de segurança de origem, a segurança foi parcialmente concedida para declarar a nulidade do exame psicotécnico, assegurando a continuidade nas demais fases, ficando a posse condicionada à realização de nova avaliação psicológica à candidata, pautada por critérios objetivos, no prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado. Confira-se a ementa do julgado: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. PRECLUSAO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. RELATORIA ORIGINÁRIA. SUSPEIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SUBJETIVIDADE. NULIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE CIENTIFICIDADE E OBJETIVIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.Mandado de segurança, impetrado contra ato imputado ao Secretário de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. 1.1. Alegada ilegalidade em exame psicotécnico para o cargo de atendente de reintegração socioeducativo. 1.2. Critérios subjetivos, falta de motivação e ofensa ao contraditório. 1.3. Decisão monocrática de indeferimento da inicial, por inadequação da via eleita, reformada no julgamento de agravo interno. 1.4. Nova distribuição, com prevenção do órgão, após a relatora originária declarar-se suspeita. 2. Preliminares. 2.1. Inadequação da via eleita, preclusa, em virtude do acolhimento de agravo interno contra decisão que indeferiu a inicial do writ. 2.2. Ilegitimidade da autoridade coatora, rejeitada, porque a delegação de atribuições para a execução do contrato não afasta a competência do agente público, integrante do órgão onde o concurso é realizado. 3.Estabelece a Súmula 20 deste Tribunal: "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 3.1. A matéria se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para o qual a exigência de exames psicológicos em concursos públicos reveste-se de legalidade apenas quando houver adoção de critérios objetivos na avaliação psicológica (AgRg no REsp 1492798/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/08/2015).3.2. Reconhecida a nulidade da avaliação psicológica, diante da subjetividade dos critérios utilizados, devem os candidatos submeter-se a novo exame, sob pena de violação aos princípios da legalidade e isonomia (AgInt no RMS 52.182/BA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2017). 3 Esta foi, também, a determinação contida no voto do relator designado para Relator o acórdão relativo ao agravo interno no mandado de segurança, desembargador José Divino, que deu provimento ao recurso para, "reformando a respeitável decisão, admitir o processamento do mandado de segurança e conceder a liminar pleiteada para assegurar a permanência da agravante no certame, bem como determinar a realização de nova avaliação psicológica, adotando-se critérios estritamente objetivos, conforme a Súmula no 20/TJDFT". 4.Segurança parcialmente concedida”. (Acórdão 1035096, 20160020302608MSG, Relator: João Egmont, 2a Câmara Cível, DJE: 1/8/2017). O mandado de segurança transitou em julgado em 23/11/2017 (ID 39219111 – Pág. 172). Na petição inicial deste cumprimento, a autora assevera que, em que pesem todas as tentativas administrativas para o cumprimento do definido em julgamento, bem como a suspensão do certame em função da COVID/19 até o presente momento a autoridade coatora não fez. Assim requer que seja intimada a autoridade coatora para demonstrar a continuidade da impetrante nas demais etapas do certame, determinando a convocação para o curso de formação, bem como sua nomeação e posse em caso de aprovação. Postula a intimação do executado determinando o cumprimento da obrigação de fazer contida no acórdão do mandado de segurança 2016 00 2 030260-8. É o relatório. Recebo o requerimento de cumprimento de acórdão. Segundo a previsão do artigo 516, I, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se perante o tribunal, nas causas de sua competência originária. A par destas observações iniciais, intime-se o Secretário de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, nos moldes do artigo 513, § 4o, do CPC, para cumprir a obrigação de fazer, mediante nova avaliação psicológica à candidata, pautada por critérios objetivos, no prazo de 30 dias. Dê-se vista à Procuradoria do Distrito Federal. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça Cível. Façam-se as devidas anotações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator